Tribunal: TJPA
Processo: 0000601-51.2017.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000601-51.2017.8.14.0064

APELANTE: GEILSON RAMOS DE SOUSA, JEAN GONCALVES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. POSSE DE OBJETO FURTADO. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Jean Gonçalves de Oliveira e Geilson Ramos de Sousa contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu/PA, que os condenou pela prática do crime de receptação (art. 180 do Código Penal), em razão da posse de uma bomba d’água furtada da associação do INCRA. Os réus foram abordados por policiais quando tentavam se desfazer do objeto, sendo presos em flagrante. A sentença condenou Jean à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão em regime fechado, e Geilson à pena de 1 ano de reclusão em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos, ambos também condenados ao pagamento de 24 dias-multa. No recurso, os apelantes sustentam ausência de provas e requerem absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar se há nos autos provas suficientes para sustentar a condenação dos apelantes pelo crime de receptação dolosa, especialmente diante da alegação de que não estavam em posse direta do objeto e da fragilidade do conjunto probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime está comprovada por auto de apreensão, apresentação e entrega da bomba d’água verde, reconhecida pela vítima como bem subtraído da associação do INCRA.

A autoria encontra respaldo no depoimento da testemunha Madson Araújo, mototaxista que transportou os réus com o objeto até a casa de familiar, onde este foi encontrado, o que demonstra vínculo direto dos apelantes com o bem furtado.

A fuga de um dos réus no momento da abordagem policial corrobora a consciência da ilicitude da posse, configurando o dolo necessário à configuração da receptação.

A jurisprudência admite a inversão do ônus da prova no crime de receptação dolosa, exigindo-se do réu demonstração da licitude da posse ou desconhecimento da origem criminosa do bem, ônus não satisfeito no caso.

A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada: para Jean, considerados os maus antecedentes, a pena foi fixada acima do mínimo legal; para Geilson, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, aplicou-se a pena mínima, substituída por restritiva de direitos, com obediência aos princípios da legalidade, individualização e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A posse indireta de bem furtado, somada a elementos que indiquem ciência da origem ilícita, como tentativa de ocultação e fuga no momento da abordagem, autoriza a condenação por receptação dolosa.

O depoimento de testemunha presencial, corroborado por outros elementos objetivos, constitui prova suficiente para sustentar a autoria no crime de receptação.

Nos crimes de receptação dolosa, admite-se a inversão do ônus da prova, incumbindo ao réu demonstrar a origem lícita do bem ou o desconhecimento de sua procedência criminosa.

A individualização da pena deve observar os antecedentes criminais e demais circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, podendo resultar em regime inicial mais gravoso.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 180, caput, 44 e 59; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 542.197/SC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Jean Gonçalves de Oliveira e Geilson Ramos de Sousa contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu/PA, que os condenou pela prática do delito tipificado no art. 180 do Código Penal (receptação).

Na origem, o Ministério Público do Estado do Pará denunciou os acusados, imputando-lhes a posse de uma bomba d’água de cor verde, marca THEBE, produto de furto perpetrado contra a associação do INCRA, localizada no residencial Rio Gurupi. Segundo os autos, os réus foram abordados por policiais militares no momento em que tentavam se desfazer do objeto ilícito, sendo posteriormente presos em flagrante.

O juízo a quo, amparado no depoimento da testemunha Madson Araújo Gonçalves – mototaxista que transportou os acusados até a casa de Rosileide, onde o bem foi apreendido – bem como nos autos de apresentação, apreensão, reconhecimento e entrega do objeto, entendeu estar demonstrada a materialidade e a autoria do crime. Diante disso, condenou Jean Gonçalves de Oliveira à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 24 dias-multa; e Geilson Ramos de Sousa à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, com substituição por pena restritiva de direitos, além do pagamento de 24 dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 27093845), os apelantes sustentam, em síntese, a ausência de provas suficientes para a condenação, alegando que o único elemento probatório é o depoimento da testemunha Madson Araújo, cuja narrativa não confirma que os réus estavam em posse direta do bem furtado. Invocam o princípio do in dubio pro reo, requerendo a absolvição nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Ao final, requerem o conhecimento e o provimento do recurso, para que seja proferido decreto absolutório.

Em contrarrazões (ID nº 27093850), o Ministério Público do Estado do Pará pugna pelo não provimento do apelo, defendendo a higidez da sentença condenatória. Sustenta que tanto a autoria quanto a materialidade estão comprovadas por meio de depoimento coerente e convergente da testemunha Madson Araújo, corroborado pelos autos de apreensão e demais elementos instrutórios. Alega ainda que, no crime de receptação, o ônus da prova quanto à licitude da posse do bem recai sobre o réu, citando precedentes jurisprudenciais que consagram a inversão do ônus da prova nesse tipo penal.

O parecer ministerial de 2º grau, da lavra da Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja (ID nº 27330092), segue na mesma linha, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Ressalta a robustez dos elementos probatórios reunidos, especialmente o reconhecimento do bem furtado, a coerência do depoimento da testemunha ocular e o comportamento dos acusados no momento da abordagem policial, como indicativos da ciência quanto à origem ilícita do objeto.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

Cinge-se a controvérsia à pretensão absolutória articulada pelos recorrentes JEAN GONÇALVES DE OLIVEIRA e GEILSON RAMOS DE SOUSA, condenados como incursos no artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, no caso do primeiro, em regime inicial fechado, e 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, com substituição por pena restritiva de direitos, no caso do segundo, além de 24 dias-multa para ambos.

A defesa insurge-se contra o decisum, sustentando a ausência de provas suficientes para respaldar a condenação, aduzindo, em suma, que a única prova colhida – o depoimento da testemunha Madson Araújo Gonçalves – não permite afirmar a posse ou o dolo específico dos réus em relação à origem ilícita do bem apreendido.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a sentença de primeiro grau prolatada pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Viseu encontra-se devidamente motivada, ancorada em conjunto probatório firme e idôneo, o qual comprova, de maneira satisfatória, a materialidade e a autoria do delito.

Conforme consta do auto de apreensão, foi recolhida uma bomba d’água de cor verde, a qual veio a ser reconhecida pela vítima José Carlos Tavares Silva como pertencente à Associação do INCRA.

O reconhecimento do objeto furtado e a subsequente restituição à vítima estão formalizados nos documentos de apresentação e entrega acostados aos autos.

O depoimento da testemunha Madson Araújo, mototaxista, revela-se igualmente relevante e coerente com os demais elementos probatórios. Relata que foi contratado por Geilson para realizar uma corrida para ele e Jean, os quais estavam em posse de um saco que continha um objeto. Narra que ambos dirigiram-se à residência de Rosileide, tia dos réus, e que, no momento em que se preparavam para sair do local, foram abordados por policiais, ocasião em que Jean empreendeu fuga, enquanto Geilson permaneceu no local.

Ressalte-se que a bomba furtada foi apreendida no interior da casa de Rosileide, com evidentes vínculos de proximidade com os réus. Tal circunstância, somada à fuga de Jean no instante da abordagem, evidencia o dolo dos acusados, revelando ciência sobre a ilicitude do bem transportado.

Ainda que o bem não estivesse em posse direta e imediata dos recorrentes no momento da apreensão, restou demonstrado que o bem foi por eles conduzido ao local, o que basta para a caracterização do tipo penal em questão.

No crime de receptação, especialmente na modalidade dolosa, é possível a inversão do ônus probatório, conforme entendimento consolidado no âmbito dos tribunais superiores, incumbindo ao acusado demonstrar a origem lícita do bem ou o desconhecimento de sua origem criminosa. Tal orientação, firmada no STJ, como no HC 542.197/SC, restou observada no presente caso, sem que os réus tenham logrado êxito em afastar a presunção gerada pela posse do bem furtado.

Assim, diante da prova segura da materialidade, do reconhecimento do objeto, da coerência da narrativa da testemunha e da ausência de justificativa plausível por parte dos acusados acerca da origem do bem, impõe-se a manutenção do édito condenatório.

Cumpre salientar que a pena foi fixada nos exatos limites da legalidade. No caso de Jean Gonçalves de Oliveira, o magistrado considerou negativamente a circunstância judicial dos antecedentes, por possuir condenação com trânsito em julgado, fixando a pena-base em 1 ano e 4 meses de reclusão, não havendo incidência de atenuantes, agravantes, causas de aumento ou diminuição.

Já quanto a Geilson Ramos de Sousa, ausentes circunstâncias judiciais negativas, a pena foi fixada no mínimo legal, com regime inicial aberto, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal. Ambas as dosimetrias foram adequadamente motivadas e observam os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Assim, não se vislumbra ilegalidade ou desproporcionalidade na sentença atacada, razão pela qual deve ser mantida integralmente.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo na íntegra a decisão objurgada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026